Tribunal: TJES
Processo: 5004702-70.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Processo Administrativo Fiscal
Data de julgamento: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004702-70.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AGENCIA MARITIMA UNIVERSAL LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5004702-70.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AGENCIA MARITIMA UNIVERSAL LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
Advogado do(a) AGRAVANTE: LEONARDO MIRANDA MAIOLI - ES15739-A

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
AGÊNCIA MARÍTIMA UNIVERSAL LTDA.
,
contra decisão digitalmente reproduzida nas fls. 03/04
(
ID 1568308
)
, da lavra do douto Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES., Comarca da Capital, que, nos autos da execução fiscal tombada sob o nº 5000071-51.2016.8.08.0035, aforada pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, rejeitou o pedido de suspensão de exigibilidade do crédito tributário perseguido na origem.

Em suas razões (ID 1568325), a recorrente expõe haver oposto ao executivo originário
“questões de ordem pública necessárias à boa instrução processual, que afetam diretamente a liquidez e a certeza do título executado, bem como o valor a ser cobrado”,
as quais teriam sido
“devidamente fundamentadas e acompanhadas de provas pré-constituídas, autorizando a interposição de exceção de pré-executividade, por serem questões de direito e/ou aferíveis na cópia do processo administrativo juntado”
.

Registra, no entanto, que
“o i. Juízo
a quo
indeferiu a exceção de pré-executividade, decisão mantida quando da apresentação de embargos de declaração, o que levou ao agravo de instrumento de número 5002086-25.2021.8.08.0000, no qual foi indeferido pedido de atribuição de efeito suspensivo”
.

Aduz, nesta oportunidade, que
“um dos processos administrativos, essencial na comprovação da formação do débito exequendo, encontra-se
‘
SUMIDO
’
, fato este atestado por servidora pública – chefe setorial da Procuradoria Municipal do Município de Vila Velha/ES no processo administrativo nº 14287-2021”.

Inconformada com a rejeição do pleito formulado à luz de tal circunstância, sustenta a agravante que
“o acesso livre aos processos administrativos significa poder verificar se todas as cópias
lhe
foram entregues
(
...
)
a contento, bem como certificar os dados ali constantes e analisar todos os dados para defesa”
.

Argumenta, com amparo no
artigo 41 da Lei de Execuções Ficais
(Lei Federal nº 6.830/1980), que,
“
se o processo não for juntado, pode dar ensejo à extinção do crédito tributário
”
.

Afirma, nesse contexto, ser viável a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no artigo 151, V, do Código Tributário Nacional, visto que,
“com o sumiço dos processos administrativos, há cerceamento de defesa
(
...
)
,
além de trazer incerteza e invalidade ao título executório em comento”.

Anota, ainda, que
“a Covid-19 traz um contexto no qual o BacenJud é medida extremamente onerosa aos executados, tornando a medida flagrantemente contrária ao artigo 805 do Código de Processo Civil, em razão de excesso de onerosidade”
.

Postula, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para fins de
reforma
da decisão fustigada,
“suspendendo-se a exigibilidade do crédito em razão de medida liminar fundada no perigo da constrição e na verossimilhança da alegação, vinda do sumiço do processo administrativo, atestado pelo Município de Vila Velha – ES, até que o processo administrativo reapareça”
.

D
ecisão de ID
1659345
que
in
deferiu
o
pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

C
ontrarrazões d
o

município agravado
(ID
1728734
) em que aduz
que não há que se falar na suspensão da exigibilidade do crédito tributário, tendo em vista que a hipótese dos autos não se enquadra no artigo 151 do Código Tributário Nacional.

Afirma que
o único intuito da agravante é impedir a regular tramitação do processo de Execução Fiscal.

Salienta que
“em sede de Execução Fiscal, ao Executado não é dada a possibilidade de discutir o direito aplicável, justamente porque o processo de execução fiscal parte de um título certo, líquido e exigível e se orienta para a satisfação do crédito exequendo (princípio do desfecho único).”

Ressalta que
“
a CDA indica o nome do devedor (Agencia Marítima Universal), o seu endereço (Avenida Darly Santos, Polo Industrial, Vila Velha), a origem (auto de infração nº. 1.1.2009.15010.0), a natureza (Imposto Sobre Serviços lançado com base na Lei municipal nº. 3375/1997 e Decreto nº. 180/97), e a importância exequenda, a fórmula de cálculo dos juros de mora acrescidos, da atualização monetária, a data da inscrição em dívida ativa.”
Estando presentes, portanto, todos os requisitos necessários para a cobrança do crédito tributário.

A
ssim requer o desprovimento do recurso interposto com a consequente manutenção da decisão agravada.

Agravo interno de ID 1791750 em que a agravante requer a reforma da decisão ID 1659345 que indeferiu o pedido liminar.

Os
pressupostos de admissibilidade
do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se aparentemente

preenchidos e, por não ser caso, em princípio, de julgamento monocrático com base no artigo 932, III e IV, do atual Código de Processo Civil
1
, procedo à análise do pleito
recursal
elaborado pel
a
agravante.

De acordo com o artigo 932, II, primeira parte, c/c artigo 1.019, I, do estatuto processual, o relator, a quem incumbe apreciar o pedido de tutela provisória formulado em recurso,

poderá atribuir-lhe
efeito suspensivo
ou deferir, em
antecipação de tutela
, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Os
requisitos
que justificam a concessão de tutela provisória qualificada pela urgência, por sua vez, são aqueles previstos no
artigo 300 do estatuto processual
, que pressupõem a convergência
(i)
de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado com
(ii)
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem.

Na origem,
trata o processo de execução fiscal ajuizada em face da agravante, por parte do Município de Vila Velha - ES, para cobrança de débito ISS variável, consubstanciada na CDA nº 2016/5016, no valor de R$ 361.871,48 (trezentos e sessenta e um mil, oitocentos e setenta e um reais e quarenta e oito centavos).

A agravante atravessou nos autos petição ofertando bem imóvel em garantia, com o escopo de assegurar o Juízo quanto ao crédito cobrado sem que fosse prejudicada economicamente neste período de crise da pandemia de coronavírus, causador da Covid-19.

Cumprido o prazo, foram postas questões de ordem pública necessárias à boa instrução processual, que afetam diretamente a liquidez e certeza do título executado, bem como o valor a ser cobrado.

Neste ponto, a agravante encontrou inconstitucionalidade notória no débito cobrado pelo Município agravado, mais especificamente quanto à correção monetária e à incidência de juros moratórios no crédito decorrente de ISSQN, que extrapola limite estabelecido para tributos federais, encampado em precedentes dos Tribunais Superiores em regime de repercussão geral.

Também foram listados diversos defeitos formais que atingem
frontalmente a validade da CDA.

As irregularidades foram devidamente fundamentadas e acompanhadas de provas pré-constituídas, autorizando a interposição desta exceção de pré- executividade, por serem questões de direito e/ou aferíveis na cópia do processo administrativo juntado.

Na sequência, o Executado, ora Agravante, apresentou petição na Execução Fiscal, oportunidade em que requereu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até que o Município de Vila Velha junte aos autos todos os elementos dos processos administrativos que dão base à execução fiscal, sob a alegativa de estes encontram-se “sumidos”.

Ao analisar os autos o douto magistrado proferiu decisão (ID 1568308) nos seguintes termos:

(...)
Como sabido, a execução fiscal se fundamenta em título executivo extrajudicial e tem rito próprio, previsto na Lei nº 6.830/88, que prevê a possibilidade de impugnação por meio de embargos, desde que garantido o Juízo.

Ademais, o art. 151 do CTN prevê as seguintes hipóteses de suspensão de exigibilidade de crédito tributário:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

No caso em comento, não se verifica nenhuma das hipóteses legais de suspensão de exigibilidade do crédito tributário. Assim, por ausência de previsão legal, INDEFIRO o pedido id. 7625155.

Pois bem.

Como cediço, a
Certidão de Dívida Ativa
– CDA
é o título por meio do qual a Fazenda Pública pode realizar a cobrança judicial do crédito tributário
.

Como ato administrativo, a
CDA
também
goza de presunção

“juris tantum”

de veracidade
, além de possuir a
presunção de certeza e liquidez
, na forma do artigo 3º da Lei Federal nº 6.830/1980.

O artigo 202 do Código Tributário Nacional estabelece os elementos que devem, obrigatoriamente, lastrear os títulos dessa natureza,
in verbis
:

Art. 202
. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente
:

I – o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II – a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III – a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV – a data em que foi inscrita;

V – sendo caso,
o número do processo administrativo de que se originar o crédito
.

Dentre os requisitos essenciais da Certidão de Dívida Ativa,
destaca-se aquele previsto no inciso V do aludido dispositivo, reproduzido no artigo 2º, § 5º, VI, da Lei Federal nº 6.830/1980, que
impõe a menção ao número do processo administrativo que originou a CDA
. Tal exigência se dá pois
“a ausência do dado na CDA, por lapso ou até mesmo por extravio de processo administrativo, macula na essência a cobrança judicial, porquanto subtrai do Poder Judiciário a oportunidade de conferir a exatidão do título, retirando do contribuinte a amplitude de defesa”.
(
SABBAG, Eduardo.
Manual de direito tributário
. 10. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 1.099).

Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado oriundo do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXTRAVIO. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA.

1. Não se verifica violação do art. 535 do CPC, porquanto o acórdão se apoia em fundamentação suficiente à sua conclusão, havendo expressa manifestação sobre a ausência de acesso ao contribuinte ao contraditório e ampla defesa no processo administrativo. 2.
A CDA goza da presunção de certeza e liquidez, contudo, não se pode entender que permanece hígido o título executivo em face do extravio, pois tal fato prejudica o direito de defesa do devedor e impossibilita o Poder Judiciário de analisar a regularidade da constituição do débito cobrado
. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 783.118/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 10/03/2016)

Dessa forma, o extravio do processo administrativo que originou a CDA é, em tese, elemento suficiente para afastar a presunção de certeza e liquidez do título.

N
a hipótese em apreço
, o título que ampara a execução originária faz referência apenas ao auto de infração nº 1.1.2009.15010.0
, lavrado em 12.11.2009,
nada dizendo sobre o correlato processo administrativo fiscal
.

Malgrado possa a aludida omissão, na ausência de prejuízo à defesa, ser considerada mera irregularidade formal, o mesmo não se pode dizer diante da imposição de óbice, ainda que temporário, ao acesso a procedimento existente.

Dos documentos colacionados a este caderno eletrônico, extrai-se que, segundo declaração prestada por servidora vinculada à Procuradoria Fiscal do Município agravado,
os autos do
processo administrativo nº 55.483/2009
não puderam, de fato, ser localizados no acervo daquele órgão
(fl. 11 do evento 16, ID 1568319).

Contudo,
constato nos autos de origem, ID 5158778, que o
processo administrativo
55.483/2009, está apensado aos processos administrativos 55.290/2009 e 26.704/2010
, e
encontram-se

juntados aos autos
.

Não obstante,
exsurgem dos autos indícios de que
a empresa agravante já obteve
, em outras oportunidades,
cópia dos processos 55.483/2009, 55.290/2009 e 26.704/2010
, referentes ao auto de infração nº 15.010/2009, que deu ensejo à CDA que serve de substrato à execução originária
,
bem como dos processos 55.484/2009, 55.289/2009 e 26.706/2010
, alusivos a auto de infração diverso, lavrado sob o nº 15.011/2009,
conforme declarações prestadas pelo Conselho Municipal de Recursos Fiscais em 12.03.2014 e em 04.04.2014
(fls. 10 e 14 do evento 13, ID 1568316)
.

Noto que na declaração do Conselho Municipal de Recursos Fiscais, consta expressamente que (ID 5158778 – fl. 29):

“
Declaro que

foi entregue cópia integral dos processos
55483/09, 55290/09, 26704/10 AI 15010/09 – 55484/09, 55289/09 e 26706/10 AI nº 15011/09 em nome da AGÊNCIA MARÍTIMA UNIVESAL LTDA, solicitada através do processo nº 10286/14.”

Referida declaração foi recebida e assinada
por Roberto Sartório Junior, CPF nº 103.116.127-92, o qual foi autorizado pelo douto causídico da agravante, Dr. Marco Antonio Gama Barreto, OAB/ES 9.440, a extrair cópia dos processos (ID 5158778 – fl. 28).
O que demonstra que os patronos da recorrente já tiveram acesso integral aos

processos administrativos, extraindo inclusive cópia dos autos
.

Consigno ainda que o
Código Tributário Nacional
, estabelece expressamente a
presunção de certeza e liquidez do crédito regularmente inscrito em dívida ativa
. Vejamos:

Art. 204.
A dívida regularmente inscrita goza da
presunção de certeza e liquidez e

tem o efeito de prova pré-constituída
.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.

Assim, note-se que a
CDA indica o nome do devedor
(Agencia Marítima Universal),
o seu endereço
(Avenida Darly Santos, Polo Industrial, Vila Velha),
a origem
(auto de infração nº. 1.1.2009.15010.0),
a natureza
(Imposto Sobre Serviços lançado com base na Lei municipal nº. 3375/1997 e Decreto nº. 180/97),
e a importância exequenda, a fórmula de cálculo dos juros de mora acrescidos, da atualização monetária, a data da inscrição em dívida ativa
. Estando presentes todos os requisitos suficientes para o conhecimento do lançamento do crédito tributário.

S
endo assim, não há que se falar na suspensão do crédito tributário.

Isto posto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e, em seu mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
para
manter a decisão ora agravada.

Julgo prejudicado o Agravo Interno de
ID 1791750.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 19/12/2022 às 12:15:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44956119122022
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº
5004702-70.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AGENCIA MARITIMA UNIVERSAL LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
Advogado do(a) AGRAVANTE: LEONARDO MIRANDA MAIOLI - ES15739-A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SUPOSTO EXTRAVIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CAUSÍDICOS QUE JÁ TIVERAM ACESSO A INTEGRALIDADE DOS AUTOS. CDA VÁLIDA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LIQUIDEZ.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
. O processo administrativo
55.483/2009, está apensado aos processos administrativos 55.290/2009 e 26.704/2010, e
encontram-se
juntados aos autos.

2.
Conforme declarações prestadas pelo Conselho Municipal de Recursos Fiscais
a empresa agravante já obteve
, em outras oportunidades,
cópia dos processos 55.483/2009, 55.290/2009 e 26.704/2010
, referentes ao auto de infração nº 15.010/2009, que deu ensejo à CDA que serve de substrato à execução originária.
3.
A CDA também goza de presunção
“juris tantum”
de veracidade, além de possuir a presunção de certeza e liquidez, na forma do artigo 3º da Lei Federal nº 6.830/1980 e artigo 204 do Código Tributário Nacional.
4.
Presentes todos os requisitos suficientes para o conhecimento do lançamento do crédito tributário.
5
. Recurso conhecido e improvido.
6
. Agravo Interno Prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.